Tribunal: TJSP
Processo: 2226499-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Tutela de urgência que determinou a suspensão de cobrança de encargos condominiais (condomínio, consumo de água, fundo de promoção e confissão de dívida) até a efetiva prestação de contas pela Ré. R. sentença da primeira fase da ação de exigir contas que confirmou a tutela e determinou a prestação de contas pela Ré, que a apresentou,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Tutela de urgência que determinou a suspensão de cobrança de encargos condominiais (condomínio, consumo de água, fundo de promoção e confissão de dívida) até a efetiva prestação de contas pela Ré. R. sentença da primeira fase da ação de exigir contas que confirmou a tutela e determinou a prestação de contas pela Ré, que a apresentou, requisitando a retomada da cobrança. Indeferimento deste pedido ante a impugnação, pela Autora, às contas prestadas, mantendo-se a suspensão da cobrança. Decisão acertada, pois ainda não ocorreu o julgamento das contas, restando controversos os valores cuja cobrança está suspensa. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.